Tribunal: TJBA
Processo: 8030798-84.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030798-84.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA ISABEL ANDRADE OLIVEIRA FARIAS Advogado(s): MARILIA NASCIMENTO SILVA IMPETRADO: SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. COORDENADORA PEDAGÓGICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para reconhecer a legalidade da acumulação de dois cargos de Coordenadora Pedagógica (um vínculo estadual de 20 horas e um vínculo municipal de 40 horas), anulando a respectiva instauração de Processo Administrativo Disciplinar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade quanto à alegada violação à separação dos poderes (CF, art. 2º) e à vedação de acumulação ilegal de cargos (CF, art. 37, caput e inc. XVI); e (ii) saber se é cabível o acolhimento do recurso para fins exclusivos de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado analisou exaustivamente a matéria, fundamentando que o cargo de Coordenadora Pedagógica equipara-se ao de professor para fins de acumulação, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 3.772), sendo o único requisito a compatibilidade de horários, independentemente de limitação de carga horária total (STF, Tema 1.081). 4. Não se verifica violação à separação dos poderes (CF, art. 2º), porquanto o controle judicial da legalidade de atos administrativos abusivos (no caso, a instauração de um PAD fundamentado em premissa jurídica equivocada) traduz o exercício regular da função jurisdicional amparado na Constituição (CF, art. 5º, XXXV). 5. Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, revela-se incabível o acolhimento dos embargos de declaração, mesmo que opostos com a finalidade exclusiva de prequestionamento, não se prestando esta via recursal para a mera rediscussão do mérito de questões já decididas. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, XXXV e 37, XVI, "a"; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.772; STF, Tema 1.081; TJ-BA, MS n° 8017226-37.2018.8.05.0000; TJ-BA, APL n° 8000457-78.2017.8.05.0067. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA